Tribunal: TJDFT
Processo: 0733909-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. VEPEMA. CONTATO TELEFÔNICO COM O SENTENCIADO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. PANDEMIA DO COVID-19. ENCAMINHAMENTO DE BOLETO DE PEC POR APLICATIVO DE MENSAGEM. PAGAMENTO PARCIAL DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA NÃO VERIFICADO. REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DE O APENADO SER MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Ainda que a pandemia do COVID-19 tenha imposto ao juízo a necessidade de novas práticas cartorárias, o contato telefônico realizado pela Seção Psicossocial da VEPEMA com o apenado não tem o condão de dar início à execução da pena para fins do art. 117, V, do CP, mormente quando ausente, no relatório da situação processual executória, qualquer registro de efetivo cumprimento de pena após o contato remoto. Precedentes deste Tribunal.
2. A pena remanescente do sentenciado é de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias e, portanto prescreveria em 4 (quatro) anos, conforme inteligência do art. 109, VI, do CP. Porém, em se tratando de réu menor de 21 anos de idade à época do crime, aplica-se a redução de metade do prazo prescricional, tal como previsto no art. 115 do CP.
3. Constatado o transcurso do prazo prescricional da pretensão executória, conforme consta da calculadora de prescrição da pretensão executória do CNJ e, verificado a ausência da causa interruptiva disposta no art. 117, V, do CP, forçosa a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição.
4. Recurso provido.